Tribunal: TJDFT
Processo: 0737848-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737848-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO FRANCA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, concedo o prazo de 5 (cinco) dias à parte agravante para que complemente suas razões recursais, colacionando aos presentes autos cópias recentes de extratos bancários ou outros documentos os quais comprovem sua alegada condição de hipossuficiência financeira ou, no mesmo prazo, recolher o preparo, em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Ressalto que, considerando-se a renda bruta demonstrada nos autos de origem (ID n° 139241623), a mera declaração assinada pelo agravante não é, por si só, meio capaz de comprovar a alegada insuficiência de recursos. Destaque-se que a parte autora “não comprovou despesas extraordinárias que possam ser consideradas hábeis a comprometer-lhe o sustento e a legitimar o pedido de gratuidade, pois, se comprometeu seus ganhos mensais com gastos incompatíveis com seus rendimentos, como parcelas de empréstimos e financiamentos e outras despesas elevadas, por sua própria escolha, isso não lhe credencia a beneficiar-se da gratuidade de Justiça” (TJDFT. Acórdão n. 1220966, 07191750620198070000, Relator: ÂNGELO PASSARELI, 5.a Turma Cível, data de julgamento: 04.12.2019, publicado no DJe: 16.12.2019. Sem página cadastrada). Intime-se. BRASÍLIA, DF, 10 de novembro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora